Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COBRADA EM RAZÃO DA DENÚNCIA UNILATERAL E ANTECIPADA DO CONTRATO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR INICIATIVA EXCLUSIVA DA TOMADORAS DOS SERVIÇOS E DE FORMA IMOTIVADA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, DESCONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO QUE DEU ENSEJO À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APELO PROVIDO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA JUSTA CAUSA DA RESCISÃO.
1. Da narrativa dos fatos e dos documentos colacionados, colhe-se que as partes celebraram contrato de locação de serviços administrativos, negócio jurídico documentado nos autos, instrumentalizado por contrato assinado, por livre e espontânea vontade, pelos envolvidos. Para que houvesse a nulidade do que foi livremente acertado pelas partes, todas maiores e capazes, deveria haver a comprovação de vício. Ocorre que a apelada-embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o mencionado vício, o que impede seu reconhecimento com base em simples alegação.
2. Não tendo sido comprovada qualquer falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual por parte da apelante-embargada no momento da ruptura da relação jurídica travada entre as partes e inexistindo qualquer reclamação da apelada-embargante neste sentido enquanto o contrato encontrava-se em pleno vigor, não pode agora pretender eximir-se do pagamento da multa pela rescisão antecipada do contrato sob a alegação não demonstrada de que houve fraude.
3. Deu-se provimento ao apelo para julgar improcedentes os embargos à execução.